Tribunal: TJES
Processo: 5000141-21.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-21.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: JOAO BATISTA AZINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5000141-21.2019.8.08.0049

RECORRENTE: OI TV

RECORRIDO: JOAO BATISTA AZINI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DEMANDA EM FASE DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INICIADA EM 01/03/2023. CRÉDITO DOS AUTOS SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE SEJA REALIZADO NOVO CÁLCULO PELA CONTADORIA DO JUÍZO PARA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À DATA DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO (01/03/2023), CONFORME O ART. 9º, INCISO II, DA LEI Nº 11.101/05. APÓS OS NOVOS CÁLCULOS SEJA EXPEDIDA CERTIDÃO DE CRÉDITO À PARTE RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 925, DO CPC C/C ART. 53, §4 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que a parte recorrente sustenta em síntese: a) que o crédito devido à parte contrária deve seguir as orientações constantes
processo de recuperação judicial
; b) que a sentença deve ser reformada; c) que a recorrente se encontra em fase de recuperação judicial; d) que o crédito é concursal, pois o fato gerador foi praticado antes do ajuizamento da recuperação judicial (01/03/2023), de modo que deve ser quitado nos autos do processo de recuperação; e) que deve ocorrer a expedição de crédito para a habilitação futura perante o Juízo Universal; f) que não deve haver a incidência de correção monetária e juros conforme a sentença do Juízo a quo, mas em observância ao disposto no art. 9º, inciso II da Lei nº 11.101/05; g) que deve ser determinado o levantamento da penhora, bem como expedição de alvará para que a recorrente receba de volta os valores que lhe pertencem e que foram bloqueados; h) que a execução deve ser extinta.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se o crédito - no qual a parte recorrida faz jus - é de natureza concursal, e, portanto, se o recebimento deverá seguir conforme o plano de soerguimento da recuperanda.

Preconiza a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a sujeição ou não do crédito aos efeitos do plano de recuperação deverá ser cronologicamente aferida tendo como parâmetro a data do ato ou fato gerador do dever de reparar, e não o momento da constituição do respectivo título judicial (REsp nº 1.447.918/SP; Rel Ministro Luis Felipe Salomão).

Desse modo, uma vez identificado que a causa de pedir remota descreve fato ocorrido anteriormente à protocolização do pedido de recuperação judicial, conclui-se que a obrigação determinada pelo Juízo a quo é de natureza concursal, submissa ao art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Ademais, a satisfação dos direitos descritos no título judicial, no que pertine aos atos expropriatórios, sempre permanecerá concentrada perante o juízo universal, a teor da decisão exarada no bojo do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, de que se extrai o seguinte excerto:

(...) Com a realização da AGC em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de suspensão das execuções em curso contra as Recuperandas. Mas, como o plano apresentado foi aprovado pelos credores, as execuções de créditos concursais devem ser julgadas extintas pelos juízos de origem, pois os credores serão pagos na forma do plano. No que se refere aos créditos extraconcursais, as ações prosseguirão perante o Juízo de origem até que se apure o valor efetivamente devido ao credor. Na execução, contudo, os atos de constrição devem ser efetuados exclusivamente pelo Juízo recuperacional, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ: 1.Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal. 2. O estreito âmbito cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via, a classificação do crédito cobrado da empresa em recuperação. Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no CC 151207-GO, 2ª Seção, Rel. Min, Antonio Carlos Ferreira, j. em 08.11.2017, p. em 13.11.2017).

(...) 1.São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg nos EDcl no CC 136571-MG, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.05.2017, p. em 31.05.2017).

Compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano; cabendo-lhe, ainda, a constatação do caráter extraconcursal de crédito discutido nos autos de ação de execução. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no CC 141719-MG, 2ª Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 27.04.2016, p. em 02.05.2016)

(...) Classificam-se como extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei nº 11.101/2005. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo universal. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Blumenau/SC. (CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016).

(...) Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais (constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação (...)

Frente a isso, aplica-se ao caso o Enunciado nº 51, do FONAJE, in verbis: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”.

As circunstâncias dos autos comprovam que o crédito é concursal, pois a obrigação reconhecida é anterior ao deferimento da recuperação. Ademais, o cálculo de atualização deve observar a data do deferimento da recuperação
1
.

Destarte, se faz necessário que a certidão representativa do crédito seja extraída dos autos, para os fins do art. 9º, da Lei nº 11.105/2005. No mais, o feito deverá ser extinto o processo, na forma do art. 925 do CPC
2
c/c art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95
3
, uma vez que afigura-se inviável a continuidade da fase de cumprimento de sentença, por força do art. 6º, §§1º e 3º
4
, in fine, da Lei nº 11.105/2005.

Quanto ao pedido de levantamento dos valores depositados/penhorados, bem como expedição de alvará para que a recorrente receba de volta os valores que lhe pertencem e que foram bloqueados em juízo, tenho que tal pleito restou prejudicado, eis que, se tratando de crédito concursal, as diretrizes traçadas pelo Juízo da recuperação judicial é que deverão ser seguidas.

Já em relação à atualização do valor do crédito, tenho que deve cumprir o disposto no art. 9º, inciso II da Lei nº 11.101/05
5
.

Por fim, caberá à parte credora, munida da certidão de crédito, requerer ao juízo da recuperação judicial a concretização dos atos expropriatórios, após a devida habilitação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e determinar:

i) que seja realizado novo cálculo pela contadoria do juízo, de modo que a atualização dos valores guarde estrita observância à data do deferimento da recuperação (
01/03/2023),
conforme disposto no art. 9º, inciso II da Lei nº 11.101/05; ii) após os novos cálculos, expedir certidão representativa do crédito à parte recorrida para habilitação no Juízo Universal, e, por conseguinte, proceda o juízo de primeiro grau com as medidas necessárias para efetivo cumprimento da decisão colegiada;

iii) expedir alvará em favor da parte recorrente dos valores depositados a título de garantia;

iv) a extinção do feito, na forma do art. 925, do CPC/15 c/c art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)